Tribunal: STF
Processo: ACO 3713
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS. ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “F”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. ARTIGO 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 5% (CINCO POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE ORA RECORRENTE, CONFORME ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS SEUS §§ 2º E 3º.



    1. A jurisprudência desta Corte assenta que os Ministros estão autorizados a julgar monocraticamente as ações cíveis originárias sobre controvérsias em torno das quais há jurisprudência consolidada, segundo artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    2. Compete ao Supremo Tribunal Federal, ex vi artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal, dirimir controvérsia acerca do alcance da imunidade tributária recíproca do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, máxime quanto à sua extensão a empresas públicas e sociedades de economia mista, segundo precedentes plurais da Corte.



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da ação cível originária que tem por objeto pretensão de reconhecimento de imunidade tributária recíproca deve abranger o conhecimento do pedido de restituição, relativa ao lapso não prescrito, dos valores indevidamente recolhidos pela entidade em virtude de sua imunidade tributária, por consubstanciar uma decorrência da procedência do pedido concernente à norma de não incidência tributária constitucionalmente qualificada.



    4. A jurisprudência desta Corte perfilha que a inafastabilidade da jurisdição garantida no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não pressupõe prévio requerimento administrativo nos casos que versam sobre controvérsias de natureza tributária, nessas não se aplicando a tese firmada no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral, restrita às causas que têm por objeto a concessão de benefícios previdenciários.



    5. O Plenário da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Tema 1.140 da repercussão geral, perfilhou a tese no sentido de que: "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço."



    6. A entidade requerente, ora agravada, logra comprovar o exercício de atividade estatal típica que não se confunde, absolutamente, com a exploração de atividade econômica em sentido estrito sujeita ao regime jurídico do artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, e, notadamente, o seu enquadramento nos requisitos enumerados na jurisprudência desta Corte para os fins do gozo da imunidade tributária recíproca do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    7. O quantum arbitrado a título de honorários advocatícios na decisão agravada se revela irretocável, por se alinhar aos §§ 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil e por não se vislumbrar, na espécie, hipótese de incidência do § 8º da norma, adstrito a quando é “inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.



    8.Agravo interno DESPROVIDO.